Tribunal: TJDFT
Processo: 0722224-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE TRANSFÊRENCIA AO ORGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS. TEMA 1.118/STJ. LEI DISTRITAL 7.431/85. RECURSO DO RÉU. NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR. CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo autor e pelo réu B.S em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência de propriedade quanto ao autor do veículo objeto da inicial, a partir da data da tradição do bem, julho/2015, mantendo-se a responsabilidade solidária do requerente quanto aos débitos relativos ao veículo, até a comunicação de sua transferência ao órgão de trânsito do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62997906 e 62997918). Custas e preparo recolhidos pelo réu B.S.. Tendo em vista os documentos apresentados pelo autor, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o autor recorrente alega a impossibilidade de arcar com os débitos do veículo após a alienação, sobretudo as multas de trânsito, uma vez que estas não são tributos, mas ilícitos administrativos, sendo a responsabilidade pelo pagamento do adquirente após a tradição. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença, de modo a fixar a data da tradição do veículo como referência para a transferência dos débitos ao adquirente, além da condenação em honorários sucumbenciais, conforme o Tema 1.002 do STF.
4. O réu B.S, por sua vez, aduz ausência de responsabilidade civil da instituição financeira pela suposta demora na transferência do veículo, uma vez que o autor recebeu toda a documentação e permaneceu na posse do veículo durante todo o período. Afirma inexistir “razão plausível para se perquirir dano material e moral, que são indevidos por qualquer viés”. Esclarece que o autor não emitiu um novo CRV após a inclusão do gravame no veículo, o que impossibilita a sua baixa.
5. Contrarrazões das partes pela manutenção da sentença.
6. RECURSO DO RÉU B.S. O recurso inominado não deve ser conhecido devido à flagrante inovação recursal, em violação ao princípio da estabilização da lide, conforme os arts. 329 e 342 do CPC, e ao princípio da dialeticidade. No caso, a parte recorrente além de alegar questão dissociada dos autos, apresenta tese defensiva que não foi levantada na instância inicial, em sede de contestação (ID 40403213), o que impossibilita a análise da matéria neste momento, sob pena de supressão de instância.
7. Com efeito, o réu modifica a tese de defesa ao alegar que inexiste “responsabilidade da instituição financeira pela suposta demora na transferência do bem, uma vez que o autor recebeu toda a documentação e permaneceu na posse do veículo durante todo o período, bem como ao afirmar que o recorrente não emitiu um novo CRV após a inclusão do gravame no veículo, o que impossibilita a sua baixa”. Ora, a matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida, se deduzida apenas em recurso, por preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal.
8. Aqui, é relevante destacar que o juízo de origem não se manifestou sobre a questão da alienação do veículo, limitando-se a reconhecer, para fins administrativos junto ao órgão de trânsito, que o recorrente não deve ser considerado proprietário para questões administrativas. Ou seja, eventuais alegações sobre gravame, emissão de CRV ou falta de quitação do financiamento extrapolam o objeto do recurso. Ademais, chama atenção o fato de a parte não ter apresentado, em sede de contestação, as teses ora suscitadas. Assim, não conheço do recurso da instituição financeira.
II. Questão em discussão.
9. RECURSO DO AUTOR. A controvérsia limita-se à responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, em razão da falta de comunicação oportuna da venda ao órgão de trânsito. O autor recorrente requer que a data da tradição do veículo seja utilizada como referência para a transferência dos débitos ao adquirente.
III. Razões de decidir.
10. Ao compulsar os autos, constata-se que resta incontroverso que o autor recorrente alienou o veículo ao primeiro réu, M, em julho de 2015, mas não comunicou a alienação ao órgão de trânsito no prazo estabelecido por lei.
11. É sabido que constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.
12. Por sua vez, ao alienar o veículo a terceiro, o alienante dever tomar as cautelas necessárias, conforme disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de arcar com as consequências da inércia.
13. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.118, sob o viés da responsabilidade pelos débitos tributários de veículos cuja alienação não foi devidamente comunicada ao órgão de trânsito, assentou que ''somente mediante lei estadual ou distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito competente''.
14. No âmbito distrital, a Lei n. 7.431/84 estabelece a responsabilidade solidária do proprietário que alienar o veículo e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, segundo disposto no art. 1o, §8o, inciso III.
15. Diante desse quadro jurídico, tanto o autor quanto o réu são solidariamente responsáveis pelos débitos tributários do veículo.
16. Noutro prisma, no que se refere aos demais débitos administrativos, a solidariedade do vendedor que não comunica a alienação do bem decorre do que prescreve o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 134: “no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação” (Grifado).
17. Nesse contexto, por não realizar a comunicação da venda ao DETRAN/DF no prazo legal, não é possível determinar que o primeiro réu M providencie a quitação de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, conforme arts. 134 do CTB, 1o da Lei n. 7431/1985 e Tema 1.118 do STJ. Precedente: (Acórdão 1767718, 07280464020208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023).
18. Frise-se que, somente após a quitação da dívida, é possível sub-rogar-se no crédito, permitindo ao autor ajuizar nova ação com o objetivo de obter o ressarcimento, conforme o caso.
19. Portanto, não se pode considerar a data da tradição do veículo como referência para a transferência dos débitos ao adquirente, diante da evidente responsabilidade solidária no presente caso.
IV. Dispositivo e tese.
20. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. Condeno o autor e o réu recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, _caput_, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade, em face do autor, fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: Manifesta a impossibilidade de utilização da data da tradição do veículo como referência para a transferência dos débitos ao adquirente, diante da evidente responsabilidade solidária no presente caso, conforme o art. 134 do CTB, o art. 1o da Lei no 7.431/1985, e o Tema 1.118 do STJ.
_________
Dispositivo relevante citado: Art. 134 do CTB e art. 1o da Lei no 7.431/1985.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.118 do STJ e Acórdão 1767718, 07280464020208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023.